Tribunal: TJPA
Processo: 0804128-76.2025.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804128-76.2025.8.14.0070

APELANTE: ASA RECUPERA SERVICOS DE COBRANCA LTDA

APELADO: ANDREIA DO SOCORRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL. SUSPENSÃO DE EXPEDIENTE FORENSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL OU JUSTA CAUSA. PRECLUSÃO TEMPORAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação, em Ação de Execução de Título Extrajudicial, ao fundamento de intempestividade, por ter sido protocolado após o término do prazo legal de 15 dias úteis. A agravante sustenta erro na contagem do prazo recursal, em razão de supostos pontos facultativos e suspensões do expediente forense no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, requerendo o reconhecimento da tempestividade da apelação, a concessão da gratuidade de justiça e o prosseguimento da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Recurso de Apelação interposto pela agravante foi protocolado tempestivamente, considerando as suspensões do expediente forense alegadas; e (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de feriado local ou de justa causa impede a prorrogação do prazo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contagem do prazo recursal observa os artigos 224 e 1.003, §5º, do CPC, iniciando-se em 18/11/2025, após a publicação da sentença em 17/11/2025.

4.

A decisão monocrática já considerou as suspensões do expediente forense ocorridas nos dias 20 e 21 de novembro e 08 de dezembro de 2025, concluindo corretamente que o prazo recursal encerrou-se em 11/12/2025.

5.

O Recurso de Apelação foi protocolado apenas em 12/12/2025, configurando intempestividade e consequente preclusão temporal.

6.

Compete à parte recorrente comprovar eventual feriado local, suspensão de expediente forense ou circunstância excepcional apta a alterar a contagem do prazo recursal, nos termos do artigo 1.003, §6º, do CPC.

7.

A agravante não apresentou comprovação documental idônea de suspensão oficial dos prazos processuais capaz de prorrogar o termo final do prazo para 16/12/2025.

8.

Alegações genéricas acerca de “peculiaridades locais” ou de suposta informação de prorrogação do prazo não afastam a incidência das regras processuais objetivas relativas à intempestividade recursal.

9.

A intempestividade recursal constitui vício objetivo e insanável, impondo o não conhecimento do recurso independentemente da análise das teses relativas ao mérito da controvérsia originária.

10.

A decisão agravada aplicou corretamente o artigo 932, III, do CPC, ao não conhecer do recurso manifestamente inadmissível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 219, 224, 290, 489, §1º, 932, III, 1.003, §§5º e 6º, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes jurisprudenciais.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do Agravo Interno, e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por ASA RECUPERA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão monocrática de id 34035356, a qual não conheceu do Recurso de Apelação interposto pela agravante, ao fundamento de sua intempestividade, com a seguinte parte dispositiva
:

Eis o resumo dos fatos. Passo a analisar a admissibilidade do recurso.

De início, deixo assentado que a matéria comporta decisão monocrática na forma do art. 932, III do CPC, posto que o Recorrente não satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, considerando a sua intempestividade.

Pois bem, o apelante se insurge contra a sentença publicada no Diário de Justiça Nacional do dia 17/11/2025, conforme informação constante na aba de expedientes do PJE de 1º grau. Verifica-se, portanto, que o prazo para apresentação da apelação teve início em 18/11/2025 e término em 11/12/2025.

Por sua vez, a presente apelação foi protocolada apenas em 12/12/2025, extrapolando o prazo previsto no artigo 1.003, §5º do Código de Processo Civil.

Desta forma, verifica-se claramente a intempestividade do presento recurso, tendo ocorrido a preclusão temporal, já que não demonstrada a existência de justa causa ou obstáculo impeditivo à realização do ato.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, por falta de pressuposto de admissibilidade. Belém, 24 de fevereiro de 2026.

Nas razões do presente Agravo Interno, a agravante sustenta, em síntese: (i) a tempestividade do agravo interno, porquanto interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no artigo 1.021, § 3º, do CPC; (ii) a nulidade da decisão monocrática agravada, ao argumento de que houve erro na contagem do prazo recursal da apelação; (iii) que a contagem dos 15 (quinze) dias úteis deve observar os artigos 219 e 224 do CPC, bem como os feriados e pontos facultativos instituídos no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará; (iv) que o dia 21/11/2025 teria sido considerado ponto facultativo no âmbito do TJPA, nos termos da Portaria nº 5.750/2024-GP e do Decreto Estadual nº 4.464, razão pela qual não poderia ser computado para fins de prazo processual; (v) que o recurso de apelação protocolado em 12/12/2025 seria tempestivo, defendendo, inclusive, que o termo final do prazo ocorreria em 16/12/2025; (vi) que a decisão agravada violou os princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição; (vii) que a sentença extintiva deve ser reformada, pois a agravante comprovou satisfatoriamente sua hipossuficiência financeira mediante documentação contábil e fiscal; (viii) que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça carece de fundamentação adequada, em afronta ao artigo 489, §1º, do CPC; (ix) que a extinção do feito com fundamento no artigo 290 do CPC configurou formalismo excessivo, em descompasso com os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito; e, ao final, requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, reconhecer a tempestividade da apelação, conceder os benefícios da gratuidade de justiça e determinar o regular prosseguimento da ação de execução originária.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento virtual da 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 08 de maio de 2026.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Analisando as arguições expostas no agravo interno, considero-as incapazes de modificar o entendimento relativo à decisão que não conheceu o recurso ante a sua intempestividade.

A tese sustentada pelo agravante, data vênia, não encontra guarida na legislação ou na jurisprudência.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado restringe-se à análise da insurgência da agravante contra a decisão monocrática de id 34035356, que deixou de conhecer do Recurso de Apelação interposto nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0804128-76.2025.8.14.0070, ao fundamento de sua intempestividade.

A agravante sustenta, em síntese, que houve equívoco na contagem do prazo recursal, afirmando que a decisão agravada desconsiderou ponto facultativo ocorrido no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, especificamente o dia 21/11/2025, bem como outras peculiaridades do calendário forense, defendendo, assim, a tempestividade da apelação protocolada em 12/12/2025.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme consignado na decisão monocrática agravada, a sentença combatida foi publicada no Diário de Justiça Nacional em 17/11/2025, iniciando-se a contagem do prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis, em 18/11/2025, nos termos dos artigos 224 e 1.003, §5º, do Código de Processo Civil.

Compulsando os autos, verifica-se que diversamente do que sustenta a agravante, a decisão monocrática já considerou, para fins de contagem do prazo recursal, as suspensões do expediente forense ocorridas nos dias 20 e 21 de novembro e 08 de dezembro de 2025.

Observadas tais suspensões, o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição da apelação iniciou-se em 18/11/2025 e encerrou-se em 11/12/2025.

Assim, ainda que se computem corretamente os dias de suspensão do expediente forense no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o recurso de apelação protocolado em 12/12/2025 permanece intempestivo.

A própria agravante, em suas razões recursais, ao proceder à contagem dos dias úteis, reconhece que o 15º dia útil ocorreria em 09/12/2025, afirmando expressamente que “em uma contagem meramente linear, o 15º dia útil findaria em 09 de dezembro de 2025”.

Não obstante, busca afastar tal conclusão mediante alegação genérica de “peculiaridades locais” e suposta informação de que o prazo final seria 16/12/2025, sem, contudo, apresentar qualquer comprovação documental idônea acerca da existência de suspensão oficial dos prazos processuais no período correspondente ou de ato normativo apto a alterar a contagem legal do prazo recursal.

Nesse ponto, cumpre destacar que o ônus de comprovar eventual feriado local, suspensão de expediente forense ou circunstância excepcional apta a modificar a contagem do prazo recursal incumbe à parte recorrente, nos termos do artigo 1.003, §6º, do CPC.

No presente caso, inexiste nos autos demonstração válida de suspensão dos prazos processuais capaz de prorrogar o termo final para 16/12/2025, como sustentado pela agravante.

Ademais, a alegação de que teria havido “informação” acerca da prorrogação do prazo não possui o condão de afastar a incidência das regras processuais objetivas relativas à preclusão temporal, sobretudo diante da ausência de comprovação concreta do alegado equívoco sistêmico ou de justa causa impeditiva da prática tempestiva do ato processual.

In casu
, nenhuma circunstância excepcional apta a caracterizar justa causa foi demonstrada pela agravante.

A decisão agravada, portanto, observou rigorosamente os pressupostos de admissibilidade recursal e aplicou corretamente o disposto no artigo 932, inciso III, do CPC, segundo o qual compete ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Ressalte-se, ainda, que a intempestividade recursal constitui vício objetivo e insanável, impondo o não conhecimento do recurso independentemente da relevância das teses deduzidas pela parte recorrente quanto ao mérito da controvérsia relativa à gratuidade de justiça ou à extinção do feito originário.

Desse modo, inexistindo qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão agravada, que não conheceu do Recurso de Apelação por manifesta intempestividade.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 11/06/2026